Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-41.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003653-41.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ROBINSON RYUICHI HARA, é embargado FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003653-41.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 30146
2
EMBARGANTE: ROBINSON RYUCHI HARA
EMBARGADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar
ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento
explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBINSON RYUCHI
HARA. contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade
DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
O embargante interpôs os presentes embargos alegando omissão.
Manifestação da parte contrária a fls.7/9.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
r. decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Em verdade, o que pretende o embargante é a modificação do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003653-41.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 30146
3
Acórdão quanto ao que foi decidido.
Isso porque constou do V. Acórdão:
“Trata-se de indenização de obrigação de fazer, cumulada com pedido
de indenização por danos morais e materiais, julgada parcialmente
procedente, sobrevindo o presente recurso.
O autor alegou na inicial que adquiriu um veículo zero de fabricação da
empresa ré. Aduziu mais que, durante viagem o veículo apresentou
defeito, sendo rebocado para uma oficina autorizada. Afirmou ainda que,
a ré não cumpriu o prazo de trinta para solução do problema, razão pela
qual fazia jus ao direito de substituição de veículo.
A ré, por sua vez, alegou que houve cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide. Aduziu que o veículo foi consertado
estando apto para uso. Aduziu ainda que não há vício de fabricação e
que a prova pericial seria fundamental para comprovar suas alegações.
O i. Magistrado de Primeiro Grau julgou antecipadamente o feito, com
base apenas na prova documental produzida.
Considerando a complexidade dos debates, bem como a plausibilidade
das versões apresentadas por ambas as partes, entendo ser o caso de
anular a r. sentença, posto que prematuro o julgamento. Patente a
necessidade de realização de prova pericial Isso porque, cuida-se de
ação onde o consumidor alegou que o produto adquirido padecia de vício
de fabricação. O fornecedor, por sua vez, nega o vício e pleiteou pela
produção de prova pericial para comprovar as alegações feitas. Patente
a necessidade de exaurimento da produção de provas, especialmente, a
pericial
Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução
deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem
solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e
seu contexto. E no caso destes autos, o exaurimento da prova, se mostra
necessária. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização
de acordo verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade.
Cerceamento de defesa. Dilação probatória imprescindível para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003653-41.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 30146
4
deslinde da causa. Sentença anulada. Litigância de má-fé não
caracterizada. Recurso provido.
(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
24/02/2015; Data de registro: 25/02/2015).
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se,
entre outros, o princípio do contraditório, também chamado da
audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a
função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório
tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do
tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de
invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação)
quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes,
demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes devem
atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de
colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do
mérito em detrimento da simples extinção por causas processuais.”.
Por tanto, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não
há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não
atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003653-41.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 30146
5
artigos de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende
pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a
pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-
se de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora